Tribunal: TJMT
Processo: 1022099-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022099-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1022099-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA DE SEIS (06) IMÓVEIS DA AGRAVANTE E PENHORA DE APÓLICE DE SEGURO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO EXECUTADO – ONEROSIDADE DAS CONSTRIÇÕES - EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÕES DECIDAS EM OUTRO RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSES TEMAS – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – PRODUTO OBJETO DE PENHORA – PRÓXIMO DO VENCIMENTO (14 DIAS) – PEDIDO PARA VENDA REALIZADO ANTES DO VENCIMENTO – DEFERIMENTO UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

DO FIEL DEPOSITÁRIO – DESISTÊNCIA DA PENHORA AGROTÓXICO CIGARRAL – IMPRÓPRIO PARA USO – VENCIMENTO – DESTINAÇÃO FINAL DO PRODUTO – LEI No 6.938/1981 E DECRETO No 4074/2002 E 1651/2013 – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a matéria relativa à ofensa ao princípio da menor onerosidade do executado, onerosidade das constrições e excesso de execução, foi objeto de apreciação em outro recurso (RAI no 1012449-58.2021.8.11.0000), portanto, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão
pro judicato
, a teor do art. 505 do CPC/15.

O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la, com todos os frutos acrescidos, quando a exija o depositante. Dessa forma, aquele que descumprir tal obrigação e praticar o ilícito deverá suportar o ônus de indenização à pessoa lesada.

Contudo, no caso, o arresto sobre o produto ocorreu em
16/06/2020
, e o produto em questão possuía data de vencimento para
30/06/2020
, tendo o fiel depositário requerido a venda antecipada antes do vencimento, no entanto, a autorização judicial foi concedida após um ano, assim, sendo não pode atribuir à depositária do bem a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos, notadamente pela ausência de omissão e inércia.

Quanto ao inseticida CIGARRAL (que o exequente desistiu de penhorar), este estava praticamente vencido, logo, nos termos da Lei no 6.938/81 e DECRETOS no 4074/02 e 1651/2013, cabia à
empresa titular do registro e fabricante, no caso a agravada, promover o recolhimento e a destinação adequada dos lotes vencidos e impróprio para uso por culpa da agravante que deixou o produto armazenado sem observar o prazo de validade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face de decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1002481-24.2020.8.11.0037
ajuizada por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A
, que não reconheceu o excesso na penhora alegado pela agravante e indeferiu o pedido para que o exequente, ora agravado, depositasse valor integral dos insumos agropecuários sequestrados e depositados sob a sua guarda, no valor de R$ 1.539.286,80, devendo, ainda, arcar com os prejuízos causados pela perda do produto CIGARRAL.

Informa que o juízo singular não atribuiu à depositária
dos produtos
a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos, bem como fundamentou que os produtos não eram novos e não estavam em condições ideais de uso, inclusive com datas próximas de vencimento, motivo pelo qual ocorreu
uma natural
desvalorização, indeferindo o pedido de depósito do valor integral dos produtos arrestados
, além de não reconhecer o excesso de penhora, haja visto que sequer
o imóveis
foram avaliados.

Contra tal decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração, a fim de que fosse observado pelo juízo o excesso na penhora bem como a responsabilidade do agravado pela perda dos produtos CIGARRAL, cujo prejuízo ultrapassa o valor histórico de R$ 590.615,33, na medida em que como depositária fiel tem responsabilidade pela
negligência
configurada ao permitir o vencimento dos produtos agrícolas sob sua guarda.

Pondera que o juízo singular deixou de observar que a exequente, fiel depositária, trata-se de empresa
que tem como
Know

how
comércio de insumos agropecuários e que tinha clara ciência da validade de todos os produtos quando do sequestro dos insumos, mas que optou por uma postura negligente, mantendo-se omissa quanto aos produtos que estavam
prestes a vencer, requerendo muito tempo após ao sequestro a venda dos insumos.

Informa que mesmo diante de tal situação, os embargos de declaração foram rejeitados, não sendo observado pelo

Juízo singular que compete ao depositário o dever de guardar e conservar adequadamente o bem depositado, respondendo por danos decorrentes de sua negligência, conforme artigos 629 e 652, ambos do Código Civil. Ainda, o artigo 161 do CPC/15 prevê que o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Adiante, enfatiza que o Juízo singular não reconheceu o excesso na penhora e determinou a penhora dos imóveis de matrículas no 12.336 Cartório de Registro de Imóveis Sorriso, no 12.320 Cartório de Registro de Imóveis Chapada dos Guimarães, n.o 23.857, no 22.883, no 22.882, no 17.999 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, para garantir o débito de
R$ 8.627.711,42 (oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos),
enquanto os imóveis valem mais
R$-15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
.

Afirma que s
omente o imóvel de matrícula no 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis Sorriso, possui o valor histórico de
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)
, ou seja, muito superior ao valor ora executado pelo agravado, demonstrando o excesso na presente execução.

Desta forma, na concepção do agravante, não há qualquer razão para manter a penhora de outros bens, quando a penhora dos aludidos imóveis supera, por si, o valor almejado.

Sustenta ainda que além disso, foi promovido o arresto sobre as seguintes apólices de seguro que somam mais de
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)
:

a)
Apólice n° 1000111067652 emitida pela
Sancor
Seguros, no valor de R$ 768.374,12 (setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e catorze reais e doze centavos);

b)
Apólice n° 1000111067651 emitida pela
Sancor
Seguros, no valor de R$ 584.321,94 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos);

c)
Apólice n° 1000111006044 emitida pela Too Seguros S/A, no valor de R$ 103.383,06 (cento e três mil, trezentos e oitenta e três reais e seis centavos).

Ressalta também que em caráter liminar, houve a penhora integral dos direitos creditórios da executada INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, nos autos da recuperação judicial do GRUPO WOCHNER.

No mais, defende o princípio da execução menos onerosa ao devedor
e que a
dmitir que sejam feitas inúmeras penhoras sobre bens, direitos e produtos de propriedade da Agravante, em valores muito superior ao da dívida ora exequenda, não se coaduna com o princípio do Código de Processo Civil, além de ofender o disposto no artigo 851 do CPC/15.

Concluindo, declara que a agravada comercializou o produto arrestado pelo valor de
R$535.776,26 (quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)
quando na realidade o preço real seria de
R$ 1.539.286,80 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se o excesso da penhora, bem como a responsabilidade do fiel
depositário pela perda dos produtos sob sua guarda, devendo o agravado depositar integralmente o valor dos insumos, no montante de R
$ 1.539.286,80 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 183987189
.

As contrarrazões vieram no
ID no
187886669
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente o presente recurso e
principalmente

n
o
processo
principa
l
na origem,
verifica-se que se trata
de
EXECUÇÃO
ajuizada em
21/05/2020
pela agravada

UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
em
face da agravante
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

e do seu garantidor
ALEX PEREIRA
,
viando a cobrança de uma dívida

no importe de

R$ 8.627.711,42 (oito milhões seiscentos e vinte e sete mil setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos).

No decorrer da ação principal, a agravada/exequente penhorou bens de propriedade da agravante/executada, entre eles os imóveis matriculados sob os
n°s
17.999; 22.882; 22.883 e 23.857, registrados no CRI de Primavera do Leste/MT, o imóvel matriculado sob o no 12.320 do CRI de
Chapada dos Guimarães/MT e o imóvel matriculado sob o no 12.336 do CRI de Sorriso/MT.

Além dos imóveis, a agravada penhorou as Apólices de Seguro n° 1000111067652 emitida pela SANCOR SEGUROS, no valor de
R$ 768.374,12 (setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e catorze reais e doze centavos)
, a Apólice de Seguro no 1000111067651 emitida pela SANCOR SEGUROS, no valor de
R$ 584.321,94 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos)
e a Apólice de Seguro no 1000111006044 emitida pela TOO SEGUROS S/A, no valor de
R$ 103.383,06 (cento e três mil, trezentos e oitenta e três reais e seis centavos)
.

Ainda visando satisfazer o seu crédito, a agravada penhorou alguns produtos comercializados pela Agravante, tendo desistido de parte da penhora em razão do vencimento dos produtos. Quanto ao restante, após a autorização judicial
,
os produtos foram comercializados.

Verifica-se ainda que em 14/07/2021, a agravante distribuiu neste Tribunal o
RAI no 1012449-58.2021.8.11.0000
, onde foi discutida quase que a totalidade da matéria objeto deste recurso
, conforme transcrevo adiante:

“
R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002481-24.2020.8.11.0037 ajuizada por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
, deferiu a conversão do arresto em penhora: dos imóveis registrados sob as
matrículas n.o17.999, no 22.882, no 22.883 e no 23.857
no CRI
de Primavera do Leste-MT;
matrícula no 12.320
, registrado no CRI de Chapada dos Guimarães/MT, bem como
matrícula no 12.336
, registrado no CRI de Sorriso/MT; das apólices de seguro
no 1000111067652, 1000111067651 e no 1000111006044
.

Em suma, aduz a agravante que o agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de
8.627.711,42 (oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos)
.

Adiante, pontua a agravante que a conversão concernente a seis (06) imóveis, bem como a penhora de três (03) apólices, foi realizada sem considerar a informação acerca do
excesso de execução
, inclusive ajuizou Embargos à Execução como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda.

Informa ainda que ajuizou Embargos à Execução como forma de demonstrar as evidentes nulidades que maculam o feito executivo as quais, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da execução.

No mais, enfatiza que devido à onerosidade excessiva da execução e levando em conta a distribuição dos embargos, pretende a tutela recursal para a suspensão da execução ou do despacho recorrido, sob pena de grave dano ao patrimônio do agravante.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, provimento do recurso de modo que a penhora recaia apenas sobre bens cujo valor sejam necessários para garantir a dívida
ora exequenda, bem como seja determinada a suspensão da execução até julgamento do mérito dos embargos à execução.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 95265451
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 95482475
.

As contrarrazões vieram no
ID no 97896960
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O

Eminentes pares.

De início, há que se ponderar que o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC/15, deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor, conforme dispõe o artigo 797 do mesmo ordenamento jurídico, que pode utilizar de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃOÀ REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SE O DÉBITO ESTÁ OU NÃO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo
", sendo que, no caso, "como o pedido foi requerido e deferido no período de vigência da Lei 11.382/2006, deve-se aplicar o segundo entendimento, a fim de permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta da executada, por meio do sistema Bacen Jud, até o limite do valor exequendo" (
AgRg
no
AREsp
778.019/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/10/2015,
DJe
09/11/2015). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido””.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1047237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017,
DJe
05/05/2017)

Portanto, conforme se vê, antes da aplicação do princípio da menor onerosidade, é certo que o processo de execução
norteia-se
pelo interesse do credor a fim de que o mesmo atinja sua finalidade, muito mais ainda em se tratando de devedor contumaz, como o caso da parte agravante, já que é notório neste Tribunal que na tentativa de fraudar o processo de recuperação judicial, sem sucesso, deixou um rastro de dívidas.

Ademais, provavelmente, em razão das inúmeras dívidas, tais imóveis devem possuir uma série de ônus, cujo recebimento/pagamento do débito em discussão torna-se incerto.

Inclusive, o imóvel de
ID no 94266951
, de matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso-MT, citado pela agravante como de valor quatro (04) vezes o valor da execução, possui uma série de ônus ao longo de 69 (sessenta e nove) averbações, bem como um dos arrestos convertidos encontram-se em 7o lugar em grau de preferência, sendo que os registros dos arrestos anteriores ao da agravada superam o montante de
R$42.000,00 (quarenta e dois milhões de reais)
. Imagine-se as outras matrículas dos quais não foram juntadas nos autos as certidões. Confira:

Se não fosse o bastante, somente após a avaliação dos bens, que ainda não ocorreu, bem como levando em consideração as dívidas existentes, se poderá ter a certeza se de fato há excesso de execução.

Quanto ao pedido de suspensão da execução, o direito também não socorre à agravante.

Isto porque, é cediço
que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já
com
o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1o do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não
restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, desde que preenchido,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo contrário, tanto a relevância da argumentação quanto o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação militam em favor da agravada, diante de inúmeras dívidas pendentes em nome da agravante.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de
tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ -
AgInt
no
AREsp
1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
25/10/2017).
Grifei
.

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. ART. 919,
§ 1
o, DO
CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O art.
919,
§ 1
o, do
CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes
requisitos
: (
a) requerimento
do
embargante; (
b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está
demonstrado o

dano de

difícil ou
incerta reparação necessário à
suspensão da
execução, mormente a alienação da propriedade rural da
família,
uma
vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO,
DJe
27/08/2019
).
Grifei
.

Ainda, recentemente julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA –
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO
CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) -
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do
juízo.

Não
sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe (...)”
(TJMT – RAI no 1005049-90.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/07/2021).

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e
satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte recorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.-

O acórdão
transitou em julgado no dia
07/02/2022
, sendo que
grande parte da matéria do presente recurso (
onerosidade das contrições
;
excesso de execução
; e que a
execução deve prosseguir do modo menos gravoso à executada
) já foi objeto de julgamento no recurso acima mencionado e não poderá ser revista no julgamento deste recurso, sob pena de ofensa a coisa julgada, artigo 505 do CPC/15.

Sobre o tema, inclusive de minha relatoria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mantendo, assim, o leilão designado para o bem imóvel penhorado nos autos – Recurso do embargante – II – Agravante que insiste na tese de que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução – Incabível a apreciação da matéria – Matéria já enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento anterior ( AI no 2104658-51.2017.8.26.0000) – Julgamento com trânsito em julgado – Incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos
arts
. 505 e 507 do NCPC –
Precedentes deste E. TJ – Recurso não conhecido
". (TJ-SP - AI: 21697876120218260000 SP 2169787- 61.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/05/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA - VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – MORA CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extrai-se dos autos que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI no 1010223- 80.2021.8.11.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro
judicato
, a teor do art. 505 do CPC/15.
-“
(
TJ-MT 00189188720168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

A bem da verdade, a única questão que não se encontra acobertad
a
pelo manto da coisa julgada
é
o
tópico relativo a
eventual
responsabilização do depositário fiel, matéria esta que está sendo tratada pela primeira vez por este Tribunal.

Aliás,
a respeito do valor da comercialização, da desvalorização dos produtos e da eventual responsabilidade da depositária fiel, assim dispôs a decisão recorrida:

“
(...)
Pretende a executada que a exequente seja responsabilizada pela perda dos produtos CIGARRAL, o que ocasionou um prejuízo de R$ 590.615,33. (quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos).

De início, é cediço que o dever de guarda e conservação, o artigo 629 do Código Civil dispõe que “o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí
-
la, com todos os frutos acrescidos, quando a exija o depositante”.

Dessa forma, aquele que descumprir tal obrigação e praticar o ilícito deverá suportar o ônus de indenização à pessoa lesada.

No caso dos autos, observo que o arresto sobre os produtos ocorreu em 16/06/2020, conforme auto juntado no id n. 33598509, e o produto em questão possuía data de vencimento para 30/06/2020.

Em que pese o pedido de alienação antecipada dos produtos tenha sido realizado antes do vencimento, a autorização somente foi concedida posteriormente, em maio de 2021.

Da narração dos fatos e análise dos documentos, não é possível atribuir à depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos, notadamente pela ausência de omissão e inércia.

Ademais, conquanto a parte executada alegue que a venda dos produtos não reflete o seu real valor, não apresentou qualquer comprovação dos valores atuais.

Além disso, conforme alegado pela exequente, os produtos não eram novos e não estavam em condições ideais de uso, inclusive com datas próximas de vencimento, motivo pelo qual ocorreu
uma natural
desvalorização.

Portanto, acolho a justificativa da exequente e INDEFIRO o pedido de depósito do valor integral dos produtos arrestados.”

A decisão traz ao conhecimento deste Tribunal informações omitidas pela agravante, tais como
que
o arresto ocorreu em
16/06/2020
e o produto tinha vencimento em
30/06/2020
, ou seja, 14 dias depois do arresto.

O Juízo Singular ainda apontou que o pedido de venda foi feito antes do vencimento, mas a autorização foi dada quase um ano depois, ou seja, não há culpa da agravada pela demora na venda dos produtos.

A bem da verdade.
a autorização somente foi concedida em maio de 2021
(ID no 187
886669), portanto,
os produtos não eram novos e não estavam em condições ideais de uso, motivo pelo qual houve
uma natural
desvalorização, e por isso foram comercializados por
um
valor
inferior
ao que
foram

comprado
pela
a
gravante.

Não é de se olvidar que no mercado de produtos agrícolas, como todo outro mercado, acontece variação dos preços dos produtos
, inclusive s
obre esse ponto, há de se destacar que os agravantes não trouxeram aos autos nenhuma prova de que os produtos valiam mais no momento da venda
, ficando tão somente no campo das alegações,
aplicando-se ao caso o seguinte brocardo jurídico “alegar e não provar é o mesmo que nada alegar”.

Quanto ao
agro
tóxicos

CIGARRAL,
em razão d
e
o produto
estar com data de vencimento
muito próximo
,
seria
improprio para
utilização
,
assim,
a agravada desistiu da penhora (
ID no 187886669
),
o que se mostra razoável – até porque
,
de acordo com a
Lei no 6.
938/81
,que estabelece a Política Nacional da Produção, Uso e Comercialização dos Agrotóxicos, a responsabilidade civil ambiental pela produção, uso e comercialização dos referidos produtos, cabe a todos os participantes da cadeia produtiva e consumidora, sendo qualificada pela responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 da citada lei:

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ainda de acordo com o
DECRETO
no 4074/2002
(que regulamenta a referida lei),
que
normatiza o descarte de agrotóxicos, quando impróprio para uso, conforme
§ 4o do artigo 53
:

“Art. 53.

(...)

§ 4o No caso de embalagens contendo produtos impróprios para utilização ou em desuso, o usuário observará as orientações contidas nas respectivas bulas, cabendo às empresas
titulares do registro, produtoras e comercializadoras, promover o recolhimento e a destinação admitidos pelo órgão ambiental competente.”

Ainda, tendo por fundamentação os Princípios da Precaução e da Prevenção Ambiental, o Estado do Mato Grosso regulamentou o descarte de produtos agrotóxicos inapropriados para uso por meio do
Decreto 1651/2013
:

“Art. 40o. A empresa titular do cadastro, produtora e comercializadora de agrotóxicos, seus componentes e afins, é responsável pelo recolhimento, tratamento, transporte e pela destinação final das embalagens vazias, devolvidas pelo usuário ao estabelecimento comercial ou à central e posto de recebimento, bem como dos produtos por elas fabricados e comercializados quando:

(...)

II -
impróprios
para utilização ou em desuso, com vistas à sua reciclagem ou inutilização, de acordo com normas e instruções dos órgãos
registrantes
e sanitário-ambientais competentes.”

Portanto,
cabia à agrava
da,
na qualidade de fabricante do produto CIGARRAL (vencido), recolher e realizar por sua conta a adequada destinação dos lotes vencidos do produto CIGARRAL
(
inseticida sistêmico
)
, objeto destes lotes arrestados, impróprios para uso, uma vez que se encontram com prazo de validade vencidos, em obediência ao princípio da proteção à saúde da população.

Assim, tanto a Lei Federal como o
s
Decreto
s
4074/2002
e 1651/2013
, deixam claro a obrigação do fabricante do produto agrotóxico
vencido a responsabilidade legal pela destinação adequada daqueles agrotóxicos, portanto,
a agravada contribuiu
com
o meio ambiente,
logo,
não
há que falar
em
infiel depositária.

De igual sorte,
a agravada não deve ser responsabilizada pela perda dos produtos devido
a
o seu vencimento, uma vez que, comprado, é de responsabilidade da agravada apenas dar a destinação adequada para os produtos vencidos e impróprios para uso, como foi o caso do insumo agrícola arrestado, CIGARRAL.

Na realidade, foi a agravante que
m
deu causa ao vencimento do produto CIGARRAL, que deixou os produtos “mofarem” no armazém da Bravo, sem nunca ter procedido sua retirada. Assim, não pode a
a
gravada ser punida pela inércia da
a
gravante.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre
à r
ecorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024